Tribunal: TJSP
Processo: 1062881-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO. Sentença procedente. ICMS. Prescrição afastada. Parcelamento que interrompe o prazo prescricional. Programa Especial de Parcelamento. Pretensão autoral atinente ao recálculo do PEP, para que os acréscimos financeiros e juros do acordo em voga tenham como limite máximo a Taxa SELIC, vigente no vencimento de cada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO. Sentença procedente. ICMS. Prescrição afastada. Parcelamento que interrompe o prazo prescricional. Programa Especial de Parcelamento. Pretensão autoral atinente ao recálculo do PEP, para que os acréscimos financeiros e juros do acordo em voga tenham como limite máximo a Taxa SELIC, vigente no vencimento de cada parcela, buscando-se, ademais, a amortização dos valores pagos indevidamente com as parcelas vincendas, no bojo do próprio parcelamento. Cabimento. Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende que a confissão de dívida decorrente de adesão a programa de parcelamento de débito não impede que haja questionamento judicial da obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos. Orientação esposada pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, no sentido de "Impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos. Taxa referencial SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) traduz o patamar máximo a ser adotado pelos índices estaduais". A argumentação coligida pela requerida, no sentido de que juros não se confundem com acréscimo financeiro, que sequer foi objeto de apreciação na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, não comporta qualquer guarida, pois tais acréscimos financeiros visam a remuneração do capital durante o transcurso do parcelamento entabulado entre as partes e, assim, embora com denominação diversa, sua natureza jurídica evidentemente é a de juros remuneratórios, atraindo, indiscutivelmente, a limitação de aplicação ao patamar estabelecido pela taxa SELIC. Direito da parte autora de realizar a amortização das prestações pagas indevidamente, no bojo do próprio parcelamento especial, resguardando-se à possibilidade da repetição de indébito de eventual crédito a ser revelado após a referida amortização, ou na eventualidade de ocorrer a quitação do débito em desate durante o desenrolar do feito. Inteligência da Súmula no 461 do C. STJ. Precedentes. RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.